Tribunal: TJES
Processo: 5014328-36.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014328-36.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ANNAELISA AARAO MARQUES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014328-36.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO
: ANNAELISA AARAO MARQUES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME MÉDICO PRESCRITO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação com pedido de indenização por danos materiais e morais sofridos pela Autora em razão da negativa do plano de saúde em autorizar a realização de exame médico do qual necessitava. Sentindo-se lesada, postula pela condenação da UNIMED ao pagamento de R$1.800,00 a título de danos materiais e R$10.000,00 de danos morais. Em Contestação, a Requerida pugna pela improcedência total da ação.”

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a Ré ao pagamento de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Inconformado, o requerido interpôs recurso inominado com o intuito de reformar a sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos médicos pelo plano de saúde e (ii) a configuração do dano material e moral e a adequação do valor fixado para a indenização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
Com efeito, conc
luiu-se, a partir dos documentos anexados

à petição inicial, pela existência de negócio jurídico entre as partes, com a solicitação do procedimento, por médico competente e conveniado ao plano de saúde, inexistindo razões legítimas para a negativa de cobertura, de modo que devem ser as rés compelidas na obrigação de disponibilizar o indicado. Além disso, restou demonstrado que a parte autora arcou com despesas médicas particulares em razão da recusa da requerida em prestar o serviço contratado. Nesse contexto, mostra-se acertado o provimento judicial que determinou a restituição dos valores despendidos com as consultas médicas particulares.

6.

Quanto ao dano moral, este resta configurado na hipótese narrada, haja vista a gravidade da conduta das recorrentes em obstar o tratamento necessário para o restabelecimento da saúde do paciente, bem como entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

IV - DISPOSITIVO

7.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)